Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-58.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801650-58.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ELIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0801650-58.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: ELIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 190 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que condicionou o prosseguimento de execução fiscal ao recolhimento antecipado, pelo ente público, das despesas processuais referentes a diligências de oficiais de justiça, com fundamento no art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e na Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI. A execução fiscal tem por objeto a cobrança de IPTU e taxas municipais relativas aos exercícios de 2011 a 2013, no valor de R$ 2.215,85. O agravante alega, em síntese, inconstitucionalidade formal da norma estadual, sustentando afronta à competência legislativa da União sobre matéria processual e impossibilidade de antecipação de despesas pela Fazenda sem prévia dotação orçamentária e trânsito em julgado. Requereu a exclusão da obrigação de antecipar os valores. Liminarmente, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está obrigada a antecipar os valores referentes às diligências de oficiais de justiça em sede de execução fiscal, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015; (ii) estabelecer se a existência da Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça supre a necessidade de tal antecipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Plenário do TJPA, ao julgar o IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000, firmou a tese de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE) não substitui a necessidade de recolhimento antecipado das despesas processuais referentes às diligências dos oficiais de justiça nas execuções fiscais.

4.

O STF, no julgamento da ADI nº 5.969/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I).

5.

Apesar da inconstitucionalidade da norma estadual, a obrigação da Fazenda Pública de antecipar as despesas com diligências judiciais subsiste com base na interpretação do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e na Súmula 190 do STJ, segundo a qual "na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça".

6.

A tese fixada no Tema Repetitivo nº 396 do STJ reforça a interpretação de que é obrigação da Fazenda Pública adiantar valores para o cumprimento de mandados por oficiais de justiça, mesmo em hipóteses envolvendo deslocamentos interestaduais ou interestaduais.

7.

O pagamento da GAE, de natureza indenizatória, não substitui nem elimina a necessidade de recolhimento específico das despesas processuais previstas legalmente, conforme já consolidado pela jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores.

8.

A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento firmado nos precedentes vinculantes, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça não substitui o dever da Fazenda Pública de antecipar os valores referentes às diligências em execuções fiscais.

2.

A inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não afasta a obrigatoriedade de antecipação das despesas, conforme interpretação do art. 39 da LEF e da Súmula 190 do STJ.

3.

É legítima a exigência de antecipação de custas pela Fazenda Pública nos processos de execução fiscal, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual que previa expressamente tal obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, e 100, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 91; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.969/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2022, DJe 16.11.2022; STJ, Súmula nº 190; STJ, REsp nº 1.144.687/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 396); TJPA, IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000, Pleno, j. 10.06.2020; TJPA, AgInt no AI nº 0800475-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.05.2025; TJPA, AI nº 0009023-13.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 0133950-89.2015.8.14.0301, determinou que, no caso de prosseguimento do feito, o exequente deveria recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores referentes à antecipação do pagamento das despesas processuais, especialmente aquelas atinentes às diligências dos oficiais de justiça, com fundamento no art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e na Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

Na ação de origem, o Município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Elias, objetivando a cobrança de crédito tributário oriundo de IPTU e taxas municipais referentes aos exercícios de 2011 a 2013, cujo valor da causa é de R$ 2.215,85 (dois mil duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos).

O Juízo singular, ao apreciar o andamento processual, proferiu decisão nos seguintes termos:

“R. Hoje.
I – Visando impulsionar o feito, intime-se o exequente para informar se houve parcelamento ou pagamento da dívida pelo(a) executado(a), requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
II – Caso seja requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, visando o cumprimento do último despacho proferido nos autos, encaminhe-se à UNAJ para emissão do boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referente à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI”.

Inconformado com a decisão, o Município de Belém interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a ocorrência de inconstitucionalidade formal da exigência estabelecida na decisão agravada, por suposta afronta à competência privativa da União para legislar sobre matéria processual (art. 22, I, da CF), bem como por violação ao art. 24, IV, §1º, da Constituição Federal. Argumenta que a antecipação de despesas com diligência de oficiais de justiça configura despesa processual em sentido estrito, devendo ser custeada ao final pelo vencido, conforme previsto no art. 91 do CPC e no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). Aduz, ainda, que a Fazenda Pública, nos moldes do art. 100, §§1º e 3º da CF/88, não pode realizar pagamentos sem prévia dotação orçamentária e trânsito em julgado da sentença. Invoca, para tanto, o controle difuso de constitucionalidade para afastar a aplicação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão e excluir a exigência de recolhimento antecipado das despesas.

Em decisão liminar, proferida por esta Relatora, reconheci a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, e, por conseguinte, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública Municipal, garantindo o regular trâmite da execução fiscal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada aos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 14ª Procuradoria de Justiça Cível, por meio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento, destacando a existência de tese jurídica firmada no IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000, no sentido de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE), concedida aos oficiais de justiça, não supre a necessidade de recolhimento antecipado das despesas processuais nas execuções fiscais, conforme dispõe o art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipam, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso. Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.
O termo "probabilidade do direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao status quo, ou que, mesmo sendo viável o retorno, a condição econômica da parte não garantirá essa restituição integral.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que não estão, no presente caso, a favor da parte agravante. Explico.

Ressalto, inicialmente, que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000 e fixou a seguinte tese sobre o presente tema: "A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos."

Destarte, concluiu o referido julgado que a gratificação específica para custeio de transporte recebida pelos Oficiais de Justiça do Estado do Pará, por meio de inclusão de verba indenizatória, denominada Gratificação de Atividade Externa -GAE, prevista no art. 28, inciso III, da Lei Estadual nº. 6.969/07, não possui identidade com a parcela prevista no art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, uma vez que esta refere-se ao recolhimento específico de numerário destinado a custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, enquanto a GAE é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça, de forma generalizada, motivo pelo qual, possuem fatos geradores diversos.

Posteriormente, o Estado do Pará e o Município de Belém interpuseram Recursos Extraordinários em face da mencionada decisão perante o colendo Supremo Tribunal Federal, distribuídos sob nº 1.259.906/PA, suscitando a inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, os quais foram providos por decisão monocrática do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.969/PA.

No julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.969/PA, o Pretório Excelso, por maioria, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. 2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144 .687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10). 3 . Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 5969 PA, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022). (grifei).

Com efeito, conforme ficou assentado no supramencionado julgado, o fato do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 ser declarado inconstitucional não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190, que preceitua o seguinte:

SÚMULA N. 190

Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça.

Ademais, corroborando com esse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1144687/RS, que originou o Tema Repetitivo 396, fixou a seguinte tese:

Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
.

Outrossim, em decorrência do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, a decisão agravada deve ser mantida no que se refere à necessidade da Fazenda Pública recolher antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará em processos de Execução Fiscal.

Esse entendimento foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 190 DO STJ. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual contra decisão que determinou a antecipação de despesas para cumprimento de diligência por Oficial de Justiça em processo de execução fiscal, ao argumento de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça pelo TJPA isentaria a Fazenda dessa obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública do Estado do Pará está isenta do dever de antecipar as despesas com diligências dos oficiais de justiça em sede de execução fiscal, em razão do pagamento da Gratificação de Atividade Externa – GAE, ou se subsiste a obrigação legal prevista na Lei Estadual n.º 8.328/2015 e na Súmula 190 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 2. A matéria foi decidida pelo Pleno deste Tribunal de Justiça no IRDR n.º 0800701-34.2018.8.14.0000, que firmou a tese de que a GAE não supre a obrigação de recolhimento antecipado das despesas com diligência em execução fiscal, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
4. A Súmula 190 do STJ dispõe que incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário para custeio das diligências dos oficiais de justiça nas execuções fiscais, reforçando a tese firmada em âmbito estadual.
5. O pagamento da GAE tem caráter indenizatório e é de responsabilidade orçamentária do Poder Judiciário, não se confundindo com as custas de diligência, a cargo da Fazenda Pública requerente. 6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado no IRDR e com o precedente vinculante do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Revogação da liminar concedida.
Tese de julgamento:
1. A Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça não supre a obrigação da Fazenda Pública de antecipar despesas com diligência em execuções fiscais. 2. A obrigação de antecipação de custas pela Fazenda Pública encontra amparo na Súmula 190 do STJ e no art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800475-63.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025). (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR. TESE: PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº5.969/PA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ART. 12 DA LEI Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Interpretação da necessidade de antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública em execuções fiscais conforme Súmula nº 190 do STJ e legislação aplicável, com destaque para o não-cabimento da aplicação da Gratificação de Atividade Externa para tais despesas. 2. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, com base no princípio da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. 3. Decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade formal da norma, mantendo a necessidade de antecipação das custas pela Fazenda Pública, reiterando a interpretação do STJ sobre a matéria e a jurisprudência correlata do próprio STF. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0009023-13.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024). (grifei).

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Assim, a decisão do juízo de origem encontra-se juridicamente fundamentada e em plena consonância com o entendimento consolidado nas cortes superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser corrigida nesta instância recursal.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025